Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, alega a agravante ter sido surpreendida com a informação de que seriam descontados de seu contracheque valores proporcionais recebidos a título de aposentadoria referentes a erro operacional. Alega a agravante que recebe aposentadoria desde fevereiro de 2007, conforme cálculo efetuado pela Administração Pública. Todavia, em maio de 2021 foi comunicada que a proporcionalidade de seus proventos seria alterada, bem como deveria ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente. Postula que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, ou de incluir seu nome em dívida ativa, até julgamento final da demanda.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39676286). Preparo no ID 39676288. Antecipação de tutela recursal indeferida (Id. 39763877). Contrarrazões apresentadas (Id. 40736826).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não se vislumbra a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.

5. Anota-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009).

6. Ocorre que a boa-fé da servidora pública não pode ser constatada apenas em razão da alegação de difícil percepção do erro, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Confirmada a liminar. Honorários advocatícios fixados em R$ 300,00.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.